Tribunal: CARF
Processo: 11080.915508/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915508/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.341 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para retirar para retirar a glosa relativa às compensações não
homologadas, reconhecendo-se o saldo negativo até o limite do valor declarado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915508/2012-20
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.341 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915508/2012-20

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 360-393) interposto contra acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 324-337) que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade (e-fls. 2-11) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 208) que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP n. 31409.26818.231009.1.7.02-8863.
Como consta de referido DD, o crédito pleiteado seria relativo a Saldo Negativo
de IRPJ, ano-calendário 2007, composto por retenções na fonte e estimativas compensadas.
Tanto as retenções quanto as compensações de estimativas foram reconhecidas apenas de forma
parcial, ensejando o reconhecimento também parcial do crédito.
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que:
a) Com relação à parcela glosada das retenções na fonte, tais valores teriam sido
retidos da empresa FERTIBRAS S.A., por ela incorporada;
b) Com relação às estimativas compensadas, tais valores já estariam sendo
cobrados em outro despacho decisório, e que já teria operado a decadência
para sua análise;
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
SALDO NEGATIVO. ANÁLISE. PRAZO.
Inexiste prazo na legislação tributária a ser seguido pelo Fisco para fins de análise de
direito creditório pleiteado, descabendo falar em decadência com relação a esse
procedimento.
SALDO
NEGATIVO
QUESTIONADO.
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
PARCELA
REMANESCENTE.
APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação parcial de estimativa compensada resulta no aproveitamento restrito à
parte homologada.
ESTIMATIVA COMPENSADA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. APROVEITAMENTO
AUTOMÁTICO NO AJUSTE ANUAL. PROCEDIMENTO INCORRETO.
A homologação tácita de estimativa mensal não implica aproveitamento imediato no
ajuste anual, cabendo verificar se existe crédito de suporte para que a estimativa
componha o saldo negativo do período. Procedimento diverso significa conceder ao
contribuinte crédito que o mesmo não possui.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.341 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915508/2012-20

Em específico, para evidenciar o resultado daquele julgamento destaque-se o
seguinte trecho:
Concluída a análise das retenções na fonte e das estimativas compensadas, deve-se
adicionar ao direito creditório já reconhecido (R$ 2.527.583,54) o montante das
retenções (R$ 594.034,11), eis que constantes de DIRF e devidamente oferecidas à
tributação. Dessa maneira, deve-se reconhecer, nesse julgamento, direito creditório
questionado de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2007 no valor de R$ 594.034,11.
Portanto, tendo sido reconhecida totalmente a parcela relativa às retenções,
permanece em litígio tão somente a glosa relativa às estimativas compensadas.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defendeu o direito à consideração das
estimativas compensadas e não homologadas no cômputo do seu saldo negativo e a homologação
tácita das compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, após o julgamento da DRJ, o único motivo pendente a impedir o
reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte diz respeito tão somente às estimativas
mensais objeto de compensações não homologadas. Assim, o despacho decisório glosou a
parcela não homologada, em entendimento mantido pela DRJ.
Ao caso, aplica-se a Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas
compensadas integram o cômputo do saldo negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não tenham sido
homologadas:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa estará sendo tratada em
processo específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Como consta na decisão recorrida, o despacho decisório e a DRJ não
reconheceram, na composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente, a parcela
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.341 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915508/2012-20

relativa às estimativas compensadas, por entender-se que apenas as estimativas efetivamente
pagas poderiam compor o saldo negativo do período.
Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para retirar a glosa
relativa às compensações não homologadas, reconhecendo-se o saldo negativo até o limite do
valor declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 427
DF CARF MF
Original